Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENÇA. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de perseguição, há justa causa para a instauração da ação penal. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, perante o Juízo competente, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência da pretensão punitiva estatal.